Tribunal: STF
Processo: Rcl 54842
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narra, o Município de Osasco ajuizou, na origem, ação de reintegração de posse com pedido de medida liminar, o qual, embora indeferido pelo magistrado de primeiro grau, veio a ser concedido pelo Tribunal reclamado em sede de agravo de instrumento.



    Aduz tratar-se de área consolidada há pelo menos 17 anos, o que impediria, no seu entender, a remoção compulsória das famílias ali estabelecidas, nos termos da ADPF 828.



    Enfatiza a ausência de laudo atualizado que ateste o risco de desmoronamento apontado pelo órgão reclamado como fundamento para a reintegração de posse.



    Afirma que a reintegração foi determinada sem qualquer condicionante ou plano de remoção das pessoas vulneráveis, o que contraria as diretrizes traçadas na ADPF 828. 



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o relatório. Decido.



    2. O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderão, na dicção da decisão de referência, “agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas”.



    Em Sessão Virtual Extraordinária de 4.8.2022 a 5.8.2022, o Plenário desta Suprema Corte ratificou a medida cautelar parcialmente deferida para, dentre outros pontos, prorrogar-lhe a eficácia até 31 de outubro de 2022 .



    No caso dos autos, assim fundamentou o órgão judiciário reclamado, ao determinar a reintegração de posse questionada:



    Como restou fundamentado no título executivo constituído nos autos da Ação Civil Pública nº 1029286-23.2021.8.26.0405, transitado em julgado em 25 de abril de 2022, a manutenção da sentença de parcial procedência se deu ante a constatação de risco iminente à segurança dos ocupantes do loteamento irregular: 



    Dos elementos coligidos, em especial a prova pericial, bem como a manifestação das partes, sem qualquer negativa pelo Município réu quanto ao parcelamento clandestino, restam incontestes e inequívocos os seguintes fatos: (a) a implantação de ocupação irregular em área verde, em verdadeira constituição de loteamento desordenado; e (b) possibilidade de ocorrência de desmoronamento na área instável do talude, representado risco para as edificações localizadas junto à borda do referido talude. 



    Como se vê, o fato de o terreno em disputa situar-se em área de risco constituiu a razão determinante para o deferimento da medida reintegratória.



    Ocorre que a decisão cautelar alegadamente violada expressamente ressalvou de sua abrangência casos de reintegração de posse sobre áreas de risco, conforme se extrai do seguinte trecho:



    Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/20101.



    Não vislumbro, portanto, contrariedade ao provimento cautelar emanado da ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator